Tribunal: STF
Processo: RE 1343907
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. 1 ) A presença dos requisitos autorizadores, consistentes na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, autoriza a tutela de urgência requerida. 2 ) Descumpridos os requisitos objetivos constantes do título que aparelha a demanda executiva, exsurge a possibilidade da causação de dano ao executado, com a consequente necessidade de reforma da decisão que determinou o prosseguimento da execução. 3 ) Agravo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, LXXVIII; 93, IX; 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    BANCO DA AMAZÔNIA S/A, por intermédio de sua procuradora, interpôs agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá que, nos autos da execução promovida por BANCO DA AMAZÔNIA S/ A (processo nº 0001049-2016.1997.8.03.0001), rejeitou a impugnação e determinou a intimação do exequente para pagar honorários aos patronos da parte executada, fixado em 2% (dois por cento) do valor da Execução, correspondente ao valor de R$ 954.340,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta reais).



    Nas razões do recurso, o agravante alegou que a decisão agravada contraria a decisão proferida à fl. 273 do processo de execução, que condicionou o pagamento dos honorários à satisfação da dívida exequenda. Alegou também que há contrariedade à decisão proferida no agravo de instrumento nº 0001266-71.2017.8.03.0000, de minha relatoria, que confirmou a redução dos honorários advocatícios para o percentual de 2%(dois por cento) e negou o seguimento da execução sob o rito previsto para a execução de dívida alimentar.



    Restando configurados os requisitos autorizadores, a liminar foi deferida para suspender a execução.



    (...)



    O Código de Processo Civil previu a possibilidade de suspensão da decisão capaz de gerar perigo de dano à parte (art. 1019, I, e art. 300), como ocorre no caso da execução imediata da quantia de R$ 954.340,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta reais), proferida contra uma instituição bancária, considerado que os autos ainda estão em trâmite e que sobre a exequibilidade do titulo ainda existe intensa discussão a respeito.



    Decerto, não se aprecia nestes autos o acertamento definitivo do direito do exequente ao recebimento do valor que consta da decisão agravada. O que aqui é posto é a alegação do Banco da Amazônia S/ A sobre a necessidade de suspensão do feito, considerando que há perigo de dano na decisão do juízo de primeiro grau que determinou o pronto pagamento do percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da execução, consubstanciado no valor acima referido.



    Anote-se que os autos da ação originária tramitam desde o ano de 1997, tendo transcorrido mais de duas décadas desde o início da ação, e há mais de 10 anos foi proferida a decisão que condenou o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao agravado. Sobre referida decisão, há manifestação do colegiado deste Tribunal e ainda assim o juízo de primeiro grau colocou o processo em marcha e determinou ao agravante o pagamento do valor apresentado pelo credor, conforme planilha juntada nos autos principais.



    Ocorre que na decisão condenatória dos honorários, o juízo de primeiro grau vinculou o recebimento da verba ao pagamento da dívida. Como não houve recurso contra a decisão, operou-se a coisa julgada material, sendo inviável, portanto, o revolver da matéria por meio de decisão singular.



    Assim, permanecendo presentes os fundamentos fáticos e jurídicos para a confirmação da liminar (mov. 14 ), pois de fato existe real perigo de a decisão causar prejuízo de monta considerável ao agravante, os efeitos da decisão de suspensão devem ser mantidos em definitivo. A confirmação é cabível não só porque o valor originário da execução não foi adimplido, conforme condição imposta pela decisão condenatória, como pela discussão a respeito do cabimento da fixação de honorários em incidente de pré-executividade que não importou benefício direto ao exequente.



    Como já salientado, nos autos do agravo 0000718-22.2012.8.03.0000 já me manifestei quanto à possibilidade de compensação de honorários advocatícios, da inexistência de preclusão da fixação de honorários em processo de execução ainda em trâmite, e da vinculação do processo executório aos parâmetros estabelecidos no título executivo.



    Forte nestes argumentos, DOU PROVIMENTO ao presente agravo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente